Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007702-54.2024.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), YASMIN MERCES DA SILVA - CPF: 083.448.371-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.

Em relações de consumo, a competência territorial do foro do domicílio do consumidor é de natureza absoluta e prevalece sobre cláusulas de eleição de foro ou estipulações contratuais.

2.

O reconhecimento de ofício da incompetência territorial é admissível em demandas consumeristas, visando a proteção do consumidor e o acesso efetivo à justiça.

3.
Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível de Várzea Grande, no qual pugna que seja declarado competente o juízo no qual foi eleito para o pagamento da obrigação, no caso o local em que primeiro foi distribuída a ação, ou seja, o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024